Tribunal: TJES
Processo: 5005314-63.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005314-63.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5005314-63.2022.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
S
:
ZILA FRANCISCO LIBARDI; MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NAS LISTAS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO TEMA 106 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PARECER DO NAT CONTRÁRIO AO PEDIDO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar deferida em agravo de instrumento, para condenar os corréus (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA) ao fornecimento do medicamento não padronizado DULOXETINA 60 mg, solidariamente à recorrida, para tratamento de depressão e dores severas.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento; inexist
ência de
laudo médico favorável
à re
corrida e que o Núcleo de Assessoramento Técnico apresentou parecer contrário à pretensão autoral, o que resulta no não cumprimento dos requisitos do Tema 106 do STJ.

3.
Inicialmente, insta consignar que a saúde é um direito social garantido a todos e um dever do Estado. Isso significa que a responsabilidade pela assistência à saúde é solidária entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos os entes federados têm o dever de cooperar para garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS)
.

4.
De acordo com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 106, o fornecimento de medicamento não incorporado nas listas do SUS somente pode ser determinado com a comprovação simultânea dos seguintes requisitos:

(I) laudo médico detalhado, elaborado pelo profissional responsável pelo tratamento, que demonstre a essencialidade do fármaco e a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS para o caso concreto;

(II) demonstração da impossibilidade financeira do paciente em arcar com o custo do medicamento; e

(III) comprovação de que o medicamento possui registro regular junto à Anvisa.

5.
Vale mencionar ainda que,
a
o fixar o
referido
Tema, o STJ entendeu que, havendo a possibilidade de tratamento adequado com as alternativas terapêuticas disponibilizadas, não há violação ao direito à saúde, garantido pela Constituição Federal nos artigos 6°; 23, II, e 196.

6.
Dessa forma, após análise dos autos, constata-se a necessidade de reforma da sentença de procedência, pois
não há laudo médico fundamentado e circunstanciado, nos termos exigidos pelo Tema 106 do STJ, mas apenas receituário. Ademais, o parecer técnico do NAT concluiu expressamente que “
não é possível afirmar sobre a impossibilidade da requerente de se beneficiar com alternativas terapêuticas disponibilizadas na rede pública de saúde
”.

7.
Soma-se a is
so que a parte auto
ra não demonstrou ter realizado tentativa prévia de utilização dos fármacos já disponibilizados pelo SUS, de modo que não estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pela jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça.

8.
Em face dessas considerações
,
DOU
PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a sentença
in totum
e assim julgar IMPROCEDENTE o pedido da exordial, revogando eventual decisão liminar proferida.

9.
Sem condenação em
custas processuais e honorários de sucumbência,
ante o provimento do recurso.

10. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)